Tribunal: STF
Processo: RHC 180067
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar, interposto por de Sandra Aparecida Mensato, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 546.609/SP. 
    Consta dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP postulando, em suma, o abrandamento do regime.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Apelação. Quadrilha ou bando armado. Recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Recurso ministerial buscando a parcial reforma da r. sentença, visando à condenação do corréu Vitor Ricardo Martins de Souza nos exatos termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos apelantes e do corréu Vitor pelos fatos denunciados. Penas e regime prisional fechado que não comportam modificação. Recursos defensivos não providos e recurso ministerial provido para condenar o réu Vitor nos exatos termos da denúncia, com fixação do regime inicial fechado e expedição de mandados de prisão em desfavor dos corréus Vitor e Sandra”. (eDOC 15, p. 3)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que negou seguimento ao writ mas concedeu habeas corpus de ofício a fim de ficar o regime semiaberto.
    Nesta corte a recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a ré primária e possui bons antecedentes.
    Postula a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, a condenação da ré está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, e entendo justificado o regime de cumprimento de pena adotado pelo STJ, principalmente por ter notícia dos autos de que a paciente seria integrante de facção criminosa.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “Sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação do regime prisional mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
    Nessa linha, foi editada a Súmula n. 440/STJ, segundo a qual, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.
    (…)
    No caso, embora as instâncias ordinárias tenham condenado a paciente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, o regime inicial fechado foi fixado pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 109/110):
    ‘Fica mantido o regime inicial fechado, imposto aos apelantes Alex, Daniel, Gilson e Sandra, porque bem justificados, tendo a digna Magistrada sentenciante considerado que “o crime imputado aos réus é grave, foi praticado mediante uso de armas e voltado especialmente ao aparelhamento de grupos ligados a explosão de caixas eletrônicos e, ainda, dada a relação do grupo com integrantes de facção criminosa”.
    Realmente, outro regime qualquer, mais brando, não se mostraria socialmente recomendável, tampouco suficiente para coibir a infração penal praticada (art. 33, § 2º, letra “a” e § 3º, do CP). Pelas mesmas razões, fixo o regime inicial fechado para o corréu Vitor Ricardo Martins de Souza’.
    Extrai-se da transcrição supra que o recrudescimento do regime prisional baseou-se em circunstâncias especialmente mais gravosas, como o fato de a associação criminosa estar voltada ao aparelhamento de outras quadrilhas, inclusive de uma conhecida facção criminosa.
    Assim, embora o fundamento utilizado pela Corte de origem seja suficiente para o recrudescimento do regime prisional e para a negativa de substituição da pena, o regime inicial fechado, excessivamente mais severo do que a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão comporta, revela-se desproporcional.
    Com efeito, tratando-se de paciente primária, condenada à pena que não excede 4 anos de reclusão, o grau de organização e relevância da associação criminosa para o aparelhamento de outras quadrilhas somente justificam o regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    (…)
    Portanto, o entendimento exarado no acórdão impugnado contrariou, em parte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o abrandamento do regime para inicial semiaberto.
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto”. (eDOC 19)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente